Tribunal: TJMT
Processo: 0007599-79.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007599-79.2015.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: CHARLES CAETANO ROSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 28146964) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 24380521):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR ATRAVÉS DE ÓRGÃO OFICIAL E INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR NO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cabível a extinção do processo por abandono da causa, quando, após intimado o patrono do autor por órgão oficial e pessoalmente a parte autora, no prazo de cinco dias, permanecem inertes.
O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 aos processos de execução não embargados, como é o caso dos autos, pois, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, presume-se que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0007599-79.2015.8.11.0002, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/11/2019).
O Recorrente alega que “(...) não é possível a extinção do processo com fulcro no art. 485, III, do CPC, haja vista que não restou cumprido o requisito imposto pela súmula 240, encontrando -se a decisão contraditória com a realidade processual, incorrendo em erro material na análise do feito para prolação da sentença”. (id 28146964 - p. 12)
Suscita contrariedade ao artigo 485, § 1o, do CPC, porquanto “ainda que fosse possível a extinção do processo sem a provocação do Recorrido, o fato é que o procurador do Recorrente não foi previamente intimado com a advertência desta penalidade, requisito este indispensável para que o feito seja extinto por inércia (...)”.
Recurso tempestivo (id 28386573).
Sem contrarrazões, conforme id 33070980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 485, § 1o, do CPC, o Recorrente alega que na hipótese de suposto abandono da causa, é necessário que a sentença de extinção seja precedida de intimação pessoal, abrindo o específico prazo para que se promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII